Tribunal: TJDFT
Processo: 0005532-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PENA CORPORAL MANTIDA. NÃO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o afastamento da valoração negativa dos antecedentes quando o Apelante ostenta 3 (três) condenações definitivas anteriores e elas não se mostram desimportantes e nem demasiadamente distanciadas no tempo.
2. Mantida a valoração negativa dos antecedentes, inviável a fixação da pena corporal no mínimo legal.
3. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em face dos maus antecedentes e pelo fato de a medida não ser suficiente para a prevenção/repressão de delitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.